Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação de cobrança relacionada ao PASEP, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC. A parte Autora recorre, visando a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que teve conhecimento do alegado desfalque na data em que obteve o extrato e as microfichas da conta relacionada ao PASEP. Contrarrazões apresentadas. As partes foram instadas a se manifestar sobre o julgamento do Tema n. 1.150 pelo STJ, porém nada alegaram. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. A r. sentença foi assim proferida: Primeiramente, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. A controvérsia está no termo inicial do prazo prescricional. É certo que, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência do saldo existente em conta, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA.(...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP (...) (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer que o acórdão da ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é apurar irregularidades no saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 30.10.1996 (ID 61922139 - Pág. 2) e a ação foi ajuizada somente em 08.02.2020, após, portanto, o decurso do prazo prescricional que findou em 2006. Não merece acolhida, ainda, a assertiva de que o prazo somente teria sido iniciado a partir da data em que teria sido emitido o extrato, pois, a toda evidência, no momento do saque, a autora tomou ciência do valor existente e, portanto, naquela mesma data, reputando eventual incorreção, poderia ter solicitado o respectivo extrato para a adoção das providências que entendesse cabíveis. Não há notícia nos autos no sentido de que tenha sido impedida de obter tal extrato em data anterior. Assim, cabe à parte autora arcar com os ônus de sua inércia durante todo o período, que acabou por fulminar sua pretensão, em virtude do decurso do prazo prescricional. No que tange ao pedido de dano moral, como já fundamentada a relação existente entre as partes não está sob a égide das relações de consumo, razão pela qual o prazo prescricional a ser considerado é o determinado no Código Civil, em seu art. 206, § 3o, inciso V, qual seja, três anos. Feitas tais considerações, forçoso reconhecer, também, a prescrição da pretensão de reparação dos eventuais danos morais. 3. Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, em face do benefício da gratuidade que lhe foi deferido. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A r. sentença foi proferida de acordo com referido precedente vinculante. Consoante o entendimento firmado, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o mesmo STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 1996, previamente ao acesso aos extratos da conta, momento que implica inequívoca ciência da violação do direito pela parte lesada. Assim, tendo se passado mais de dez anos até o ajuizamento da presente ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, conforme reconhecido na r. sentença. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, b, do CPC. Majoro os honorários em 1% (um por cento), consoante art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. P.R.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator